Tribunal: TJES
Processo: 5018961-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018961-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ML LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ISSQN. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão liminar que suspendeu a exigibilidade de crédito tributário referente a ISSQN. O juízo de origem reconheceu a probabilidade do direito quanto à ocorrência da decadência, aplicando a regra do art. 150, § 4º, do CTN, visto que os fatos geradores ocorreram em 2012 e o auto de infração foi lavrado em dezembro de 2017. O agravante sustenta a existência de dolo e simulação para justificar a aplicação do art. 173, I, do CTN, o que tornaria o lançamento tempestivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de cognição sumária, há elementos probatórios de dolo ou fraude suficientes para afastar a regra geral de decadência do art. 150, § 4º, do CTN e aplicar a contagem do art. 173, I, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tributo em questão (ISSQN) sujeita-se a lançamento por homologação. Havendo antecipação de pagamento, o prazo decadencial é de cinco anos contados do fato gerador (CTN, art. 150, § 4º). 4. A exceção que permite a aplicação do art. 173, I, do CTN (contagem a partir do exercício seguinte) exige prova inequívoca de dolo, fraude ou simulação. A existência de controvérsia jurídica à época dos fatos (2012), sanada apenas em 2014 (Solução de Consulta COSIT nº 263), indica divergência interpretativa, e não necessariamente má-fé. 5. Em juízo de cognição não exauriente, prevalece a presunção de boa-fé do contribuinte. A comprovação de dolo demanda dilação probatória na ação de origem, incompatível com a revogação imediata da tutela de urgência. Ausência de perigo de irreversibilidade da medida para o Fisco.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 150, § 4º, 151, V, e 173, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 555.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a r. decisão que, nos autos da “ação anulatória” ajuizada por
ML LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
,
deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário inerente ao Auto de Infração nº 04900057050000100012176201726.

Em suas razões, o agravante aduz, em suma, a inocorrência da decadência, uma vez configurado o dolo e simulação por parte da agravada. Sustenta que comprovado o dolo, afasta-se a regra do art. 150, §4º, aplicando-se a contagem a partir do primeiro dia do exercício seguinte (art. 173, I, do CTN). Assim, para fatos de 2012, o prazo iniciaria em 01/01/2013 e findaria em 31/12/2017, tornando tempestivo o lançamento de 08/12/2017.

Alega, por fim, a existência de perigo de dano inverso, dada a dificuldade financeira alegada pela própria empresa, o que comprometeria a recuperação do crédito público.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão de id. 16859636.

Contrarrazões no id. 17347503 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5018961-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: ML LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a r. decisão que, nos autos da “ação anulatória” ajuizada por
ML LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
,
deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário inerente ao Auto de Infração nº 04900057050000100012176201726.

Em suas razões, o agravante aduz, em suma, a inocorrência da decadência, uma vez configurado o dolo e simulação por parte da agravada. Sustenta que comprovado o dolo, afasta-se a regra do art. 150, §4º, aplicando-se a contagem a partir do primeiro dia do exercício seguinte (art. 173, I, do CTN). Assim, para fatos de 2012, o prazo iniciaria em 01/01/2013 e findaria em 31/12/2017, tornando tempestivo o lançamento de 08/12/2017.

Alega, por fim, a existência de perigo de dano inverso, dada a dificuldade financeira alegada pela própria empresa, o que comprometeria a recuperação do crédito público.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão de id. 16859636.

Contrarrazões no id. 17347503 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em definir qual regra de contagem do prazo decadencial deve ser aplicada ao caso concreto em sede de cognição sumária: se a do art. 150, § 4º do CTN (contagem a partir da ocorrência do fato gerador), defendida pela contribuinte e acolhida pelo juízo
a quo
na decisão recorrida, ou a do art. 173, I do CTN (contagem a partir do primeiro dia do exercício seguinte), defendida pelo Fisco Municipal sob a alegação de dolo/fraude.

É cediço que o ISSQN é tributo sujeito a lançamento por homologação. Nessa modalidade, quando ocorre o pagamento antecipado pelo contribuinte, ainda que em valor menor que o devido, a extinção do crédito tributário ocorre sob condição resolutória de ulterior homologação. Não havendo homologação expressa, opera-se a tácita após cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4º do Código Tributário Nacional.

Senão vejamos o entendimento materializado pela Súmula 555 do C. STJ:

Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.

No caso dos autos, é incontroverso que os fatos geradores ocorreram entre janeiro e agosto de 2012 e que o Auto de Infração foi lavrado apenas em 08/12/2017.

Destarte, pela regra geral (art. 150, § 4º), o prazo decadencial teria se encerrado, para o último fato gerador (agosto/2012), em
agosto de 2017
. Logo, o lançamento efetuado em dezembro de 2017 estaria fulminado pela decadência.

O recorrente tenta afastar tal conclusão invocando a exceção final da Súmula e do dispositivo legal: a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação
. Argumenta que o Processo Administrativo Fiscal demonstrou omissão de receitas e manipulação da base de cálculo do Simples Nacional.

Contudo, nesta fase processual de cognição não exauriente, a tese do Fisco não se mostra absoluta a ponto de revogar a tutela de urgência.

Primeiro, porque a configuração de dolo ou fraude fiscal exige prova robusta e inequívoca da intenção deliberada de lesar o erário, não se confundindo com meros erros de apuração ou divergências interpretativas sobre a legislação tributária.

A agravada demonstrou que, à época dos fatos (2012), havia controvérsia significativa sobre a composição da base de cálculo e as deduções permitidas, dúvida que só foi dirimida pela Receita Federal com a Solução de Consulta COSIT nº 263, editada apenas em 2014.

Segundo, a própria decisão administrativa que manteve o auto de infração não foi unânime, o que evidencia, em meu sentir, que a existência de dolo não é matéria pacífica nem mesmo no âmbito administrativo.

Assim, havendo dúvida razoável sobre a má-fé da contribuinte, deve prevalecer, neste momento preliminar da demanda de origem, a presunção de boa-fé e a aplicação da regra geral de decadência, que aponta para a extinção do direito do Fisco.

Aprofundar a análise sobre a existência ou não de dolo demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita do Agravo de Instrumento e que deverá ser realizada no curso da ação anulatória.

Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade da medida para o Município recorrente. A suspensão da exigibilidade (art. 151, V, do CTN) não extingue o crédito, apenas suspende os atos de cobrança enquanto se discute a validade do lançamento. Caso a ação seja julgada improcedente ao final, o Município poderá retomar a cobrança com os devidos encargos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)